Tribunal: TJDFT
Processo: 0745010-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. AUTOR. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a definição da competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor.
2. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.